Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737309-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AVATENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJULGAMENTO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 1. Verificando-se que o acórdão embargado efetivamente restou omisso acerca da preliminar arguida pela ré, conforme decidido pelo STJ, deve este ser integrado com a análise da questão omissa. 2. A pretensão de cobrança mal explicada na petição inicial não caracteriza a inépcia da petição inicial quando não for capaz de impedir a compreensão do objeto da ação monitória. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos, em sede de rejulgamento, sem efeitos infringentes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 330, inciso I, e §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, com vistas ao reconhecimento da inépcia da inicial em face da divergência dos fatos expostos em relação aos documentos juntados, dotados de conclusões ilógicas; c) artigo 1.010, inciso II, do CPC, defendendo que a tese atinente à inépcia da inicial não configuraria inovação recursal, e a ausência de requerimento específico de inépcia não seria óbice para o julgamento do fato exposto no mesmo recurso; d) artigo 277 do CPC, porquanto deveria ter sido observado o princípio da instrumentalidade das formas, pois, se a tese alegada, ainda que de maneira imperfeita, atingiu a finalidade, não haveria que se falar em inovação recursal; e) artigo 278, parágrafo único, do CPC, por entender que a inépcia da inicial, suscitada na primeira oportunidade, ensejaria nulidade do processo a ser reconhecida de ofício, inexistindo preclusão do tema enquanto não for apreciado; f) artigo 1.009, §1o, do CPC, sob alegação de que a matéria não teria sido acobertada pelo instituto da preclusão; g) artigo 337, § 5o, do CPC, sustentando que a inépcia da inicial é matéria de ordem pública e deve ser conhecida de ofício, sob pena de evidenciar uma prestação defeituosa do serviço de administração da Justiça, especialmente quando os fatos estavam expostos em todas as manifestações da recorrente; h) artigo 344 do CPC, insurgindo-se contra a equivocada presunção de veracidade da existência da suposta negociação infrutífera entre as partes para quitação da dívida em discussão, porque teria ocorrido a quitação pontual; i) artigo 345, inciso IV, do CPC, afirmando que não há provas nos autos de que a negociação tivesse ocorrido da forma alegada pela parte recorrida, ou seja, por meio de corretor de seguros que tenha atuado como se seguradora fosse, sem quaisquer poderes de representação, por meio de uma simples negociação verbal e não registrada, com o efeito prático de manter ativo um plano de saúde em benefício de empresa, sem a quitação da primeira mensalidade; j) artigo 373, inciso I, do CPC, sob o argumento de que não há nos autos nenhuma prova das supostas tratativas entabuladas entre as partes, ônus que seria da parte recorrida; k) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, defendendo a ocorrência de prescrição para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, tendo em vista que o vencimento da dívida teria sido de fevereiro de 2013 a novembro de 2014 e o ajuizamento da ação monitória teria ocorrido em dezembro de 2019; l) artigos 189 e 192, ambos do CC, por entender que a data de vencimento não poderia ter sido alterada de forma unilateral; m) artigo 202 do CC, alegando que as supostas negociações não seriam motivo de interrupção da prescrição, por ato unilateral e pela liberalidade de conceder prazos maiores para pagamento; n) artigo 332 do CC, pleiteando que a obrigação financeira deve ser cumprida na data do implemento; o) artigos 360 e 361, ambos do CC, asseverando ser impossível a ocorrência de novação da dívida, seja porque não foi apontada pela recorrida, seja porque a ação monitória não tem por objeto uma dívida novada, o que também impediria novo início de prazo prescricional; p) artigo 394 do CC, porquanto entende que, caso sejam efetivamente considerados inexistentes os pagamentos, a mora terá ocorrido com o inadimplemento de cada parcela na data estipulada contratualmente; q) artigo 421 do CC, porque, inexistindo efetivo acordo de vontade, uma parte não poderia alterar unilateralmente a regra de vencimento das obrigações financeiras, sob pena de infringência à regra do pacta sunt servanda; r) artigo 427 do CC, afirmando que, sem aceitar qualquer negócio jurídico que porventura tenha sido proposto pela recorrida, a recorrente não estaria obrigada a se sujeitar a nenhuma alteração dos termos originais do contrato, inclusive na alteração das condições originais de pagamento do débito; s) artigo 322 do CC, tendo em vista que a prova constitutiva dos serviços prestados que deram azo ao surgimento do direito ao crédito não constituiria prova de que o crédito permaneceu inadimplido porque são dois fatos distintos. Acrescenta inexistência de provas de que a dívida da parcela anterior teria sido cobrada ou reconhecida após o pagamento da parcela posterior; e t) artigo 115 do CC, uma vez que o corretor, que teria representado a seguradora sem ter poderes para tanto, deveria ter sido impedido de realizar acordo, bem como seria inadmissível a existência de negociações por quem é completamente destituído de poderes de representação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023.) Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 277, 278, parágrafo único, 330, inciso I, e § 1o, inciso III, 337, § 5o, do CPC, 1.009, § 1o, e 1.010, inciso II, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “deve ser reconhecida a omissão quanto à preliminar de inépcia suscitada, mas sem qualquer efeito prático, pois a pretensão mal explicada na petição inicial não impede a compreensão do objeto da cobrança” (ID 52650759). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 344, 345, inciso IV, 373, inciso I, todos do CPC, bem como 115, 189 e 192, 202, 206, § 5o, inciso I, 322, 332, 360 e 361, 394, 421, 427, todos do CC, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027